Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708055-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE MESSIAS LEMOS, LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: DIVINO CESAR ANDRAUS DESPACHO Na petição de ID 24114831, LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e VICENTE MESSIAS LEMOS interpõe agravo em recurso especial por meio da distribuição do presente processo eletrônico autônomo em 17/3/2021. Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral dos presentes autos no processo no 0054207-91.2011.8.07.0001. Após, cancele-se a distribuição do PJE no 0708055-92.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, dê-se regular processamento ao agravo e retornem os autos 0054207-91.2011.8.07.0001. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010